Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DE REGÊNCIA LEGAL. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, pela apelada e pelos apelantes, contra acórdão da 8a Turma Cível que, à unanimidade, conheceu da apelação, rejeitou preliminares e, no mérito, negou-lhe provimento, tendo ainda, de ofício, majorado os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A embargante/apelada BVL apontou omissão e contradição relativas à majoração dos honorários, requerendo efeitos modificativos para que estes sejam fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC. Já os embargantes/apelantes alegaram omissões no julgado e requereram efeitos infringentes para modificação da decisão, sendo ainda pleiteado, por Dejair José Borges, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios; (ii) averiguar se há omissões no julgamento que justifiquem a modificação do mérito da decisão anterior; (iii) determinar se é cabível o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.
4. Inexiste contradição ou omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, tendo a decisão observado os fundamentos legais pertinentes e enfrentado as questões de fato e de direito relevantes.
5. As alegações dos embargantes traduzem mera irresignação com o resultado do julgamento, sem apontamento de vício específico que justifique a oposição dos aclaratórios.
6. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania/STJ é consistente no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da controvérsia jurídica já apreciada (AgInt no AREsp 1594694/MS).
7. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada de forma clara e suficiente, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
8. Em relação ao pedido de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão tácita da matéria no acórdão, mesmo com a rejeição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Não configuram omissão ou contradição o mero inconformismo das partes com o conteúdo do acórdão devidamente fundamentado.
3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada nos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.